Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-13.2000.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001160-05.2000.8.14.0061
APELANTE: VIACAO TUCURUI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE TARIFÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS RELATADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Analisando os autos, entendo que o recorrente não conseguiu me convencer que a sentença merece reforma, pois, como bem disse o magistrado na sua decisão: “o contrato de concessão juntado aos autos no prevê nenhum critério objetivo para o reajuste tarifário, estando a questão remuneratória tratada na cláusula sexta do instrumento contratual

2.
Sendo assim, a exclusão do mecanismo de reajuste previsto no contrato só se justificaria se comprovado pela parte postulante a ocorrência de alguma situação imprevista, que demonstrasse que o reajuste dado era insuficiente para conter a elevação dos custos associados à prestação dos serviços, em níveis no antes previstos, como alguma crise do petróleo já ocorrida em décadas passadas, algo que não foi comprovado pelo recorrente.

3.
E mais, se tivesse ocorrido algo do gênero, não se deveria falar em simples reajuste, mas em verdadeira reviso do valor da tarifa, instituto que, a despeito de também servir aos fins de restabelecimento da equação econômica do contrato, apresenta configuração jurídica e pressupostos de fato completamente diversos daquele outro.

4.
Portanto, para a procedência do pedido de reviso tarifaria, o cerne é o critério da previsibilidade ou no do aumento verificado sobre o preço de determinado elemento componente do serviço prestado pelo concessionário, o que não foi comprovado no presente caso, vez que temos apenas a palavra da empresa recorrente, sem nenhuma prova concreta do prejuízo experimentado.

5. Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
VIAÇÃO TUCURUI LTDA
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (Num. 2221044 - Pág. 2 a 7) que, nos autos de
Ação de Indenização nº 0001160-05.2000.8.14.0061
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TUCURUI
, julgou improcedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação indenizatória pela Viação Tucuruí em desfavor do Município de Tucuruí, alegando que atua como concessionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tendo como concedente o Município requerido, sendo pactuado como forma de remuneração pelos serviços unicamente o pagamento de tarifas.

Afirmou que em junho de 1999 demonstrou por meio de requerimento fundamentado ser necessária a fixação de tarifa em R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), entretanto, o pedido deixou de ser levando em consideração vindo a ser concedido reajuste no valor de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), levando a uma defasagem de 36,48% (trinta e seis vírgula quarenta e oito por cento) de acordo com suas contas.

Sendo assim, levando em conta o percentual de prejuízo acima citado no período de julho de 1999 a agosto de 2000, requereu a condenação da Municipalidade ao pagamento de R$ 503.045,32 (quinhentos e três mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Município de Tucuruí em sede de contestação, apenas denunciou à lide o ex-gestor municipal Cláudio Furman (Num. 2221016 - Pág. 1).

O juízo de piso manteve o chamamento ao processo do ex prefeito, indeferindo assim o requerimento do autor (Num. 2221020 - Pág. 1).

A autora peticionou nos autos, requerendo o indeferimento do pedido de chamamento ao processo do ex gestor municipal (Num. 2221018 - Pág. 1 e 2)

O denunciado, devidamente intimado, apresentou contestação refutando os argumentos da inicial (Num. 2221022 - Pág. 2 a 13)

Juntado laudo de perícia contábil (Num. 2221028 - Pág. 1 a 10).

Na audiência de conciliação, suspendeu-se o processo para realização de acordo, sem êxito (Num. 2221040 - Pág. 1 e Num. 2221040 - Pág. 7 e 8).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido de cobrança, nos seguintes termos:

(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Tucuruí, 14 de novembro de 2018.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

Inconformado a Viação Tucuruí interpôs
recurso de apelação
(Num. 2221047 - Pág. 2 a 14), requerendo a reforma do julgado, arguindo para tanto que as provas produzidas demonstraram de maneira inconteste seu direito a ser indenizado, tendo em vista o desequilíbrio econômico-financeiro com que foi atingido, configurando o reajuste como obrigação da Administração Pública e não uma opção.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar totalmente a sentença atacada.

Conforme certidão (Num. 2221048 - Pág. 2), apesar de devidamente intimado o apelado deixou o prazo transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em seu duplo efeito, encaminhando-se em seguida os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Num. 2309620 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo a quo seja reformada, no sentido de reconhecer a apelante o direito ao recebimento dos valores a que teve prejuízo em razão da não concessão do reajuste tarifário pelo ente municipal. (Num. 2381747 - Pág. 1 a 8).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne o recurso, consiste em avaliar se a empresa concessionária teria direito subjetivo ao reajuste tarifário proposto, e como não foi atendida, a Municipalidade teria que a indenizar pelos prejuízos sofridos, aduzindo que conseguiu demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro pela não concessão do reajuste.

O reajuste de tarifas, conforme preleciona Celso Antonio Bandeira de Mello, "
configura hipótese em que a tarifa substancialmente não muda; altera-se, apenas, o preço que a exprime
". Ou seja, o preço correspondente à tarifa irá sofrer apenas e tão somente atualização, uma vez que não houve, no caso, mudança no equilíbrio econômico-financeiro que enseje mudança da tarifa. O preço apenas será corrigido com base em índices oficiais que resguardem a tarifa pactuada no contrato e de forma a "
acompanhar a variação normal do preço dos insumos, sem que se lhe agreguem acréscimos
"

Já a revisão das tarifas "
é uma reconsideração ou reavaliação do próprio valor original
", pactuado no contrato e acordado como razoável para fazer frente aos encargos inerentes e, notadamente, para resguardar o lucro, o qual, segundo Lucia Valle Figueiredo, "
é lícito ao concessionário
", é "
o objetivo da iniciativa privada
". Ou seja, neste caso há claro desequilíbrio nas condições inicialmente pactuadas, há fatores supervenientes que não foram (e não poderiam ser) previstos e que influem de forma decisiva na formação do preço da tarifa a ser cobrado do usuário. O equilíbrio econômico-financeiro deixa de existir, uma vez que o concessionário se depara com uma realidade adversa (seja em virtude de agravamento dos encargos por parte do Poder Público, seja por ato de autoridade pública que esteja em exercício regular de um direito que lhe assiste).

Analisando os autos, entendo que o recorrente não conseguiu me convencer que a sentença merece reforma, pois, como bem disse o magistrado na sua decisão: “
o contrato de concessão juntado aos autos no prevê nenhum critério objetivo para o reajuste tarifário, estando a questão remuneratória tratada na cláusula sexta do instrumento contratual
” (ID. Num. 2221012 - Pág. 8 a 10)

“CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO – A CONCESSIONÁRIA será remunerada pelos serviços prestados, mediante cobrança de preços de passagens, representadas por tarifas, para garantir seus custos de execução, depreciação e remuneração de capital operacional, previamente aprovadas pelo MUNICÍPIO, através de Portaria do Sr. Prefeito Municipal, nos termos do art. 51 da Lei Municipal nº 4.220/99”

Sendo assim, a exclusão do mecanismo de reajuste previsto no contrato só se justificaria se comprovado pela parte postulante a ocorrência de alguma situação imprevista, que demonstrasse que o reajuste dado era insuficiente para conter a elevação dos custos associados à prestação dos serviços, em níveis no antes previstos, como alguma crise do petróleo já ocorrida em décadas passadas, algo que não foi comprovado pelo recorrente.

E mais, se tivesse ocorrido algo do gênero, não se deveria falar em simples reajuste, mas em verdadeira reviso do valor da tarifa, instituto que, a despeito de também servir aos fins de restabelecimento da equação econômica do contrato, apresenta configuração jurídica e pressupostos de fato completamente diversos daquele outro.

Portanto, para a procedência do pedido de reviso tarifaria, o cerne é o critério da previsibilidade ou no do aumento verificado sobre o preço de determinado elemento componente do serviço prestado pelo concessionário, o que não foi comprovado no presente caso, vez que temos apenas a palavra da empresa recorrente, sem nenhuma prova concreta do prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. REAJUSTE TARIFÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. GARANTIA LEGAL E CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. REVISO DA TARIFA. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE. RECEITAS ALTERNATIVAS. CRITÉRIO PARA MODICIDADE DAS TARIFAS. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A preocupação em assegurar ao parceiro privado a lucratividade do empreendimento cuja execução lhe foi delegada, foi alçada a patamar constitucional, recebendo o postulado jurídico da intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos assento específico no texto da Constituição em seu art. art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual. 2. Ora, como forma de implementar na prática esse mandamento constitucional, a doutrina forjou mecanismos de realinhamento da sincronia econômica existente entre a atividade contratada e o retorno financeiro correspondente (objeto e preço do contrato), de acordo com as condições firmadas no momento do ajuste. Dentre esses instrumentos jurídicos, figura o instituto do reajuste. 3. O reajuste se caracteriza por ser uma fórmula preventiva utilizada contra a perda de poder aquisitivo da moeda com o decurso de tempo, debelando a álea que poderia provocar eventual desequilíbrio contratual. Normalmente traduz-se na aplicação de algum índice oficial de atualização que melhor reflita a evolução dos custos de algum setor específico da economia durante determinado período. 4. Sensível a essa realidade, foi que o legislador inseriu, entre as cláusulas necessárias do contrato administrativo, "o preço e as condições de pagamento, e quando for o caso os critérios de reajustamento" segundo dispõe o art. 55, III, Lei 8.666/93. 5. O reajuste se refere a um aumento normal ou esperado nos custos do contrato, que altera os valores que serviram de base para a composição do preço final da tarifa. Segundo o art. 40, XI, Lei 8.666/90, este mecanismo de reajuste está normalmente associado à adoço de algum índice específico ou setorial, divulgado por instituições especializadas, que assegure, segundo as estimativas técnicas realizadas por ocasião da celebração do ajuste, a margem de lucro inicialmente pactuada e a amortização dos investimentos vertidos pelo agente privado. 6. Isto posto, deve-se priorizar o que disciplina o próprio contrato de concessão acerca dos índices de reajuste do preço das tarifas, pois a aplicação de tal mecanismo, por si só, é capaz de assegurar a recomposição do equilíbrio contratual rompido, compensando todo o incremento de custo verificado ao longo da cadeia da prestação dos serviços de transporte, durante o período assinalado à exordial. 7. A exclusão do mecanismo de reajuste previsto no próprio contrato só se justificaria nas situações extremas em que ele se mostre insuficiente para contemplar a inesperada elevação dos custos associados à prestação dos serviços, em níveis no antes previstos. Nesses casos, no se haveria mais falar em simples reajuste, mas em verdadeira reviso do valor da tarifa, instituto que, a despeito de também servir aos fins de restabelecimento da equação econômica do contrato, apresenta configuração jurídica e pressupostos de fato completamente diversos daquele outro. 8. O divisor de águas é o critério da previsibilidade ou no do aumento verificado sobre o preço de determinado elemento componente do serviço prestado pelo concessionário. Se a defasagem no valor do contrato se der além das projeções alcançadas pelos índices de reajuste, geralmente em razão de situações inesperadas, no previamente definidas no contrato, deve-se apelar ao recurso da reviso do valor da tarifa como única forma de recuperar a linha de equilíbrio econômico-financeiro da avença. 9. O trabalho pericial realizado no poderia, assim, se distanciar da mínima referência ao contrato, no que concerne aos índices de reajuste ali previstos, à medida que se baseou unicamente na depreciação de itens que constituem a álea ordinária do contrato de concessão, como salário dos empregados, consumo de combustível, desgaste de peças e acessórios de veículos, dentre outros elementos que compõem o custo previsível do contrato e, portanto, se situam fora do espectro de aplicação da teoria da imprevisão, fundamento jurídico do instituto da reviso. 10. Ademais, também no foram ponderadas no laudo as receitas advindas de anúncios publicitários nas traseiras dos veículos, como prova o Ministério Público através das fotografias juntadas às fls. 804-805, as quais também integram a remuneração do contrato para fins de modicidade da tarifa como fonte alternativa de receita à concessionária, como bem prevê o art. 11, Lei 8.987/95. 11. Apelo ministerial e municipal providos para anular a sentença de origem e determinar a realização de nova perícia segundo as diretrizes assinaladas na fundamentação. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 4221134 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 03/09/2018, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença atacada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021